Tribunal: TJPA
Processo: 0804370-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804370-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE QUE A MONOCRÁTICA VIOLOU O DISPOSTO NO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804370-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. Num. 5433644

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARROQUIM ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face da decisão monocrática do ID. Num. 5433644 que negou provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Narra OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR que assinou em 24 de agosto de 2016, com a Ré o “Instrumento Particular de Inscrição a Grupo Condominial Imobiliário c/c Reserva de Fração Ideal de Terreno correspondente a Futura Unidade Imobiliária Residencial e Outros Pactos”, do imóvel situado no empreendimento denominado “PIAZZA ROMANI”, com área privativa de aproximadamente 143,00 m2, com duas vagas de garagem, unidade residencial nº 1602, 16o pavimento, com local para realização da obra na Rua dos Caripunas, nº 1588, 1562, 1574, 1580, Bairro: Batista Campos, Município de Belém, Estado do Pará CEP: 660.033-230.

A Ré
MARROQUIM ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, iniciou a comercialização das unidades autônomas em dezembro de 2015, a regime de preço de custo, através de instrumentos particulares denominados por si de “reserva de quota de fração ideal futura”, os quais vinham acompanhados com a informação de que o empreendimento seria entregue em 32 (trinta e dois) meses “contados do início da obra”.

Alega que o instrumento imposto unilateralmente pela Requerida foi constituído como se fosse um contrato de administração a preço de custo. Todavia, consiste em uma relação contratual totalmente desequilibrada e maculada de má-fé.

Destaca que o contrato foi entabulado pelo valor de R$ 761.339,88 (setecentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), valor este composto pela “taxa de adesão” na quantia de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e pelo custo direto estimado em R$ 646.339,88 (seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), consoante Cláusula “D”.

Ocorre que devido à má administração das Rés, a mesma foi destituída da obra, diante do abandono da obra, ainda em fase de fundação (incompleta).

Devido o Autor não ter perspectiva de quando receberia o imóvel, configurado pelo abandono da obra, propôs a AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS em face da empresa MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, MARROQUIM ENGENHARIA LTDA e MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

Requereu, em liminar, que seja a Ré seja obrigada a devolver a taxa de adesão no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sob pena de multa diária.

No mérito, condenar as rés ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pelo Autor atinente a taxa de adesão, acrescidas das correções e sanções pertinentes, decorrente do inadimplemento contratual, que evidencia o atraso na entrega da obra bem como, em Danos Morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais);

E mais, a condenação das Requeridas ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

No Id. 5348486 a parte autora requereu o reconhecimento da conexão com a ação n. 0833705-32.2018.8.14.0301 e a remessa dos autos ao Juízo de 11ª Vara Cível de Belém, que foi acolhida no Id. 5554786.

No Id. 17861420 o autor comunicou que a empresa MARROQUIM ENGENHARIA LTDA requereu Recuperação Judicial e solicitou a reserva de crédito.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Em petição de (ID Num. 17861420), o autor pleiteou o deferimento da Reserva de Crédito em seu favor, a ser constituída perante o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial do grupo réu.

Argumenta a requerente que o pedido de Reserva de Crédito não é dotado de qualquer efeito constritivo, na medida em que visa apenas preservar direitos em virtude da demora natural de um processo ordinário dessa monta, tratando-se de uma mera reserva de determinado montante no quadro geral de credores, que, em caso de êxito na presente demanda, será convalidado em habilitação de crédito e seguirá a ordem de pagamento prevista no plano de recuperação aprovado no juízo do soerguimento.

Pois bem, constato que realmente assiste razão à parte autora, o deferimento de reserva de crédito não se caracteriza como um ato constritivo em desfavor da empresa recuperanda, mas mera reserva para futuro e eventual pagamento de obrigações decorrentes de ações pendentes. Discorrendo sobre o tema, o autor Manoel Justino Bezerra Filho (Lei de Recuperação de Empresas e de Falência – Lei 11.101/2005 Comentada artigo por artigo, , 14ª ed., São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2019, pg. 89) assevera o seguinte:

[...]

“Como exemplo, podemos citar o devedor que, por estar em situação financeira precária, deixa de pagar salários, o que enseja demandas trabalhistas. Assim, no momento da decretação da falência, ou do pedido de recuperação judicial, poderão estar em andamento inúmeras ações na Justiça do Trabalho. Esses empregados só poderão habilitar-se depois que for fixado o valor o valor a eles devido, na ação trabalhista. Em tal situação, o interessado informa o fato por petição ao próprio juiz trabalhista e requer reserva do valor para pagamento futuro, o que deverá ser deferido pelo juízo da falência ante o ofício encaminhado pela justiça especializada. Sem embargo, o próprio interessado pode instruir petição com documentos suficientes e requerer, diretamente ao juiz da falência, que determine a reserva.

O caso do crédito trabalhista está sendo tomado como exemplo por ser o de ocorrência mais comum. No entanto, evidentemente, a mencionada reserva aplica-se a todo e qualquer crédito cujo valor ainda não tenha sido decidido.Imagine-se, apenas como exemplo, uma ação na qual alguém esteja a cobrar indenização por danos causados pela empresa falida, valor que só poderá ser definido após o trânsito em julgado da sentença a ser prolatada na ação cível em andamento. Pode ocorrer que na falência o juiz mande iniciar o pagamento aos credores

habilitados quando ainda estejam pendentes ações na Justiça do Trabalho, Cível etc. em tal caso, o juiz determinará reserva de dinheiro suficiente para o pagamento destas ações pendentes, pagamento que será feito se houver ganho de causa pelo autor. Em caso de improcedência, os valores reservados serão objeto de rateio suplementar entre os credores existentes.”

[...]

Como se vê, fica claro o posicionamento do autor citado, de que a reserva de crédito é mera precaução, a fim de resguardar o eventual direito daqueles que litigam contra a empresa recuperanda, caso o seu direito somente venha a ser reconhecido posteriormente à aprovação e pagamento do plano de recuperação judicial. Corroborando tal entendimento e fazendo um cotejo entre atos constritivos e reserva de crédito, segue trecho de decisão monocrática proferida pela Ministra Nancy Andrighi, no Conflito De Competência nº 167.826 - PA (2019/0247877-0), como segue:

[...]

O STJ assentou o entendimento de que o destino do patrimônio da sociedade empresária não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele em que tramita seu processo de recuperação judicial. Nesse sentido:

CC 79170/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 19/09/2008; e CC 106.768/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/10/2009.

O destino dos bens da sociedade deve seguir o que estiver fixado no seu plano de soerguimento, cujo cumprimento é fiscalizado pelo juízo onde tramita o processo de recuperação. O prosseguimento de atos de execução em juízo distinto pode implicar alienação de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da recuperanda, inviabilizando os objetivos traçados pela Lei 11.101/05. Na hipótese, mediante juízo perfunctório, não se verifica a existência de atos constritivos ou expropriatórios incidentes sobre o patrimônio da suscitante praticados pelo juízo trabalhista em momento posterior ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, mas apenas um pedido de reserva de crédito, o qual foi deferido pelo Juízo Universal.

[...]

Do excerto acima transcrito, é possível extrair o entendimento de que reserva de crédito não se confunde com atos constritivos ou expropriatórios. Assim, não há razão para se considerar que o deferimento de tal medida seja restrito ao âmbito de competência do juízo da Recuperação Judicial.

Ademais, a competência do juízo das ações pendentes para o deferimento de reserva de crédito encontra amparo legal no Art. 6º, §3º, da Lei 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

Diante disso, o pleito de reserva de crédito formulado pela parte autora nestes autos preenche o requisito da probabilidade do direito, já que possui amparo legal, jurisprudencial e doutrinário, conforme detalhado acima e, além disso, é evidente o perigo de dano, ante o risco de que o reconhecimento efetivo do direito pleiteado nesta lide somente ocorra em momento posterior à aprovação e pagamento do plano de recuperação, o que fatalmente causaria prejuízo ao autor.Pelo exposto, resolvo o seguinte:

1. DEFIRO o pedido de reserva de crédito em favor da parte autora, no valor estimado de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) conforme indicado no evento (ID Num. 9589448 - Pág. 3).

2. OFICIE-SE ao juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Maceió-AL, no qual tramita o processo de Recuperação Judicial do Grupo Marroquim (Processo nº 0723117- 18.2018.8.02.0001), informando o deferimento da constituição de reserva de crédito em favor da parte autora, a fim de que o Administrador Judicial proceda às devidas anotações e alterações, de modo a incluir no Quadro Geral de Credores a reserva de crédito ora determinada.

03 - Considerando os termos da Portaria Conjunta n; 5/2020/GP/VP/CJRMB/CIJI, publicada no DJE em 20.03.2020, e levando-se em consideração a necessidade de prevenção ao contágio pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), deixo, excepcionalmente, de designar audiência de conciliação, ficando, contudo, a secretaria autorizada a agendá-la apenas em caso de ambas as partes informarem, por meio de petição, o interesse na conciliação. Cite-se os requeridos, já qualificados nos autos, para se quiser, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser decretada sua revelia e a confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 344, do CPC. observando os endereços fornecidos no evento (ID nº Num. 22307345).

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 14 de abril de 2021.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz auxiliar de 3ª entrância

Inconformada a MARROQUIM ENGENHARIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL recorre a esta instância defendendo que não há provas da existência de grupo econômico, tanto que o Juízo da 13ª Vara Cível de Maceió, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica, n. 0727680-84.2020.8.02.0001 concedeu liminar.

Transcreve julgado do STJ que afastou o reconhecimento de grupo econômico entre empresas, porque o fato de membros de uma mesma família integrar o conselho de administração ou diretorias das sociedades, não autoriza confirmar que estamos diante de grupo econômico de fato, sendo necessária a demonstração que desenvolvem atividade sob controle ou subordinação de uma, voltadas para a realização de um objetivo operacional e financeiro comum.

Requereu a concessão de provimento liminar sem audiência da parte agravada, para emprestar efeito suspensivo a este apelo, com a finalidade específica de suspender, incontinenti, os efeitos da decisão agravada conforme aqui já exposto e requerido.

No ID. 5182307, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte contrária contrarrazou o recurso e rebateu as teses recursais no Id. 5383904.

Proferi a decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. ATRASO NA CONSTRUÇÃO. SUMULA 543, DO STJ. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESERVA DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MARROQUIM ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
inconformada com a decisão monocrática do ID. 5433644 interpôs o Agravo Interno arguindo que o caso debatido não se enquadra nas hipóteses que serviram de base jurídica para o decidir monocraticamente.

Dessa forma, não há como prosperar a supressão de uma decisão colegiada, regra processual, ante o não preenchimento dos requisitos formais suscitados na decisão que se combate.

Pede a reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, nos termos do artigo 1021, § 2°, cpc e art. 290, caput, do regimento interno deste Tribunal.

Por fim, requereu a remessa do agravo interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR apresenta contrarrazões no ID. 7883890 em que alega a inadmissibilidade recursal, devido o recurso se basear em única alegação.

No mérito, defende que a decisão agravada trouxe em seu bojo fundamentação adequada e baseada na súmula 543 do STJ e da tese 466 do Tribunal da Cidadania, observando assim os requisitos do art. 932 do CPC.

Pede o desprovimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso
.

Inicialmente, não há falar em impossibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática se em consonância com o pacífico e reiterado entendimento da Câmara sobre o assunto, nos termos do art. 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, vejamos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

A propósito, colaciono, a título ilustrativo, julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS

REMARCAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE.

AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL

RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF

CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. . EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I

O STF entendeu em sede Repercussão Geral que Os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II

O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ.
III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

IV- Inexiste fato novo que

possa subsidiar o pedido de reconsideração.
V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido , nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, Publicado em 2014-04-16)

No mais, não verifico razões plausíveis para que seja operada qualquer reforma na decisão vergastada, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“
Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como bem assinalado pelo Agravante, a questão da existência de grupo econômico entre as empresas ainda está pendente de julgamento no Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0803739-54.2018.8.14.0000, não podendo trazer a matéria para debate nestes autos.

Mesmo assim, consigno que a liminar concedida pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Maceió, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica, n. 0727680-84.2020.8.02.0001 não produz efeitos entre as partes, porque não há qualquer demonstração que a parte Agravada tenha sido citada naquela ação, atraindo o disposto no art. 506, do NCPC, vejamos:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

No caso se demanda a rescisão de um contrato com a devolução dos valores e indenização por danos morais.

O contrato está juntado no Id. Num. 5090890 - Pág. 1/13, e considerando que a matéria travada não se trata de mero descumprimento contratual, porque o prazo de entrega da construção era de 32 meses o que se esvaziaria em pouco mais de 2 anos e meio, entretanto, a obra sequer saiu da fundação.

Em casos de atraso na construção, o STJ editou a Súmula 543, vejamos:

Súmula 543

NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Em seguida, o STJ editou a tese 466, que assim dispões:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1
.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

Portanto, o Autor/Agravado goza de um direito a devolução de seus valores e a reparação de danos pelo atraso injustificado.

Consigno também, que a jurisprudência citada nas razões recursais, se refere a situações em que a pessoa simplesmente integra a sociedade o que difere substancialmente do caso em apreço, porque a empresa MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
oferece a mesma atividade que a Agravante
,
no mesmo modus operandi
e
com a mesma imagem que a Recorrente
, presumindo haver uma subordinação/associação entre as empresas, o que precisará ser melhor esclarecido no curso da demanda.

Desta forma, estando a empresa
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA
, em regime de recuperação, e pendente a questão, é mais prudente a reserva de crédito, observando o disposto no art. 6º, §3º, da Lei de Recuperação, vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou
o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

Desta forma, escorreita a decisão recorrida, portanto a negativa do pleito recursal é medida impositiva.
”

Sob esse panorama, tenho por escorreita a decisão de origem e da monocrática ora impugnada, por estar de acordo com o art. 926, §1º, 932, inciso IV e VIII, do CPC c/c o art. 133, inciso XI, do nosso Regimento Interno, vejamos:

NCPC.

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV -
negar provimento a recurso que for contrário
a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(...)

V -
depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária
a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(...)

VIII -
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
.

Regimento interno.

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

III - apreciar as medidas urgentes nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal, salvo se houver sido arguido seu impedimento ou suspeição;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Do mesmo modo, trago e enunciado da Súmula n. 568, do STJ, que reforça este entendimento, vejamos:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema.
(SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

(DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR)

Registro, também que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 28/04/2022